Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006418-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR DE SOUZA - CPF: 006.278.581-80 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA - CNPJ: 56.813.140/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006418-52.2017.8.11.0003

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCIMAR DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO

PRESTAMISTA – GRUPO DE CONSÓRCIO - ÓBITO DO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA – ARGUMENTO IMPROCEDENTE -LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO -
PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
DE CUJUS
CONTEMPLADO -
QUITAÇÃO DA COTA RESTANTE PELO SEGURO – BAIXA DO GRAVAME – INADIMPLÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – MORTE OCORRIDA ANTES DO VENCIMENTO DAS SUPOSTAS PARCELAS NÃO PAGAS -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Ao atuar como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a condição da Administradora de Consórcio é de litisconsorte passivo necessário, portanto arca com a cobertura pactuada.

Para ingressar em juízo não é exigido o esgotamento na via administrativa, até porque a Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Quando o consorciado falecido já foi contemplado e o bem possui alienação por garantia, o seguro prestamista contratado quita integralmente a cota restante e ocorre a baixa do gravame, com a ressalva de que, existindo saldo remanescente em virtude da liquidação do consórcio, é revertido à parte beneficiária.

Não é considerado inadimplente o segurado que faleceu antes da data do vencimento das parcelas, mesmo que tenha havido demora na comunicação do sinistro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006418-52.2017.8.11.0003

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCIMAR DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Prestamista
julgada parcialmente procedente para determinar a quitação solidária pelas rés do saldo devedor do consórcio adquirido pelo segurado/falecido, com débito das parcelas pagas após o óbito (setembro, outubro e novembro de 2015), em consonância com o Extrato Consorciado apresentado à fl.272 – correspondência ID 16184868, fl.04; a reversão da diferença do saldo remanescente para a autora, com correção monetária desde o falecimento do segurado e juros de mora a contar da citação; e o pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação também pelas rés.

As requeridas recorreram.

A Administradora alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva pois, conforme pactuado, em caso de óbito ela atua apenas como intermediária, e fica ao encargo da Seguradora a análise do ocorrido e a indenização (item 20.4). Desse modo, pede sua exclusão da lide.

No mérito, alega que a autora não cumpriu todas as disposições contratuais, uma vez que deixou de encaminhar documentos necessários para a regulação do sinistro, por isso impunha-se a improcedência da demanda.

Destaca que não é responsável pela cobertura em caso de morte, mas sim a Seguradora. E mais, diferentemente do que sustenta a apelada, não houve negativa de pagamento, e que a pendência de documentos impediu a apreciação por esta última (Seguradora).

Anota ainda que, “
com relação à cobertura do sinistro, cumpre salientar que diferentemente do requerido pela parte autora, a cobertura do referido sinistro do consórcio compreende a quitação da cota e não o pagamento de um bem aos herdeiros do consorciado, haja vista que já houve a entrega da motocicleta ao consorciado antes de seu falecimento
”.

Assinala que não ficou configurado ato ilícito de sua parte e, por consequência, inexiste dano, o que enseja a improcedência do feito ou o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da Seguradora.

Já a Seguradora argumenta que o
de cujus
estava inadimplente com o financiamento e, por conseguinte, com o seguro.

Argui que o aviso de sinistro deu-se somente em 28/04/2016, o que resultou no não pagamento do prêmio por 4 meses.

Ressalta que a cláusula 8 das Condições Gerais do Seguro Prestamista (id. 16184846) dispõe que a cobertura cessará automaticamente e de pleno direito na hipótese de inadimplemento.

Diz também que o simples sinistro não cessa esse dever, mas sim o seu aviso, o qual só aconteceu, como já dito, em 28/04/2016. Registra então que está configurado o não cumprimento das parcelas alusivas a dezembro, janeiro, fevereiro e março, sendo lícito o cancelamento do contrato.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 33883755.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006418-52.2017.8.11.0003

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCIMAR DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ingressou com
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Prestamista
contratado por seu filho junto às apelantes, a fim de quitar o saldo devedor do consórcio destinado à aquisição de uma motocicleta modelo NXR160 BROS ESDD HONDA.

O feito foi julgado parcialmente procedente, com a condenação das requeridas/apelantes ao pagamento da indenização securitária, monetariamente corrigida desde o óbito do segurado e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

O Seguro de Vida Prestamista está incluído no rol dos contratos denominados de adesão, sendo, então, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sua finalidade precípua é garantir o adimplemento da dívida quando há a devida cobertura, tal como neste caso (morte do segurado). E o beneficiário indicado recebe a indenização se, quitado o débito, restar saldo credor.

Nesta lide, o teve o objetivo de liquidar as parcelas vincendas do consórcio com a Administradora (id. 33883720 – Pág. 9) se ocorresse algum dos eventos elencados na apólice, inclusive morte.

O segurado, vítima de acidente de trânsito, faleceu em 06/12/2015 de choque séptico.

No Regulamento de Grupo de Consórcio destinado à Aquisição de Produto Honda (id. 33883720) há cláusula que condiciona a adesão e o pagamento a Seguro de Vida Prestamista e de Quebra de Garantia, que é acessório ao contrato de consórcio.

Desse modo, é improcedente a alegação da apelante (Administradora) de ilegitimidade passiva. Ela atuou como intermediária e é beneficiária do seguro prestamista, portanto responde pela quitação da avença na hipótese de sinistro, sem prejuízo de pretensão regressiva à Seguradora, já que a finalidade precípua é garantir o pagamento da dívida assumida pelo contratante.

É vedado beneficiar-se de sua própria torpeza com o argumento de que é parte ilegítima sendo que condicionou a adesão ao consórcio à contratação do referido seguro.

Ademais, qualquer decisão interfere na sua esfera jurídica e, por essa razão, sua condição é de litisconsorte passivo necessário, até porque nessas situações a sentença atinge ambos os litisconsortes, pois o resultado será comum, uma vez que o direito de um afeta o direito do outro, de maneira reflexa, seja excluindo-o, seja restringindo-o.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVEL. CONSÓRCIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. Atuando como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a administradora de consórcio é parte legítima para responder ao pedido de cobertura contratual. Jurisprudência desta Corte.
2. Comprovado o pagamento da primeira parcela do contrato de consórcio antes do falecimento da consorciada. Logo, o contrato de seguro de vida em grupo já se encontrava em vigência, fazendo jus a sucessão à cobertura securitária nele prevista. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível No 70080623580, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 25/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. QUITAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO EX-CONSORCIADO. DA LEGITIMIDADE PASSIVA
. A administradora de consórcio que atua como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista vinculado ao grupo de consórcio, detém legitimidade para responder à ação que demanda a quitação do contrato em face do óbito do ex-consorciado. Preliminar rejeitada.
(...). (Apelação Cível No 70072587447, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 29/06/2017)

Com esses fundamentos,
rejeito a preliminar
.

No mérito, aduz que a autora não cumpriu todas as disposições contratuais pois deixou de encaminhar documentos necessários para a regulação do sinistro, sendo então imperiosa a improcedência da demanda.

Destaca que não é responsável pela cobertura em caso de morte, mas sim a Seguradora, e que, diferentemente do que afirma a apelada, não houve negativa de pagamento, e que a pendência de documentos impediu a apreciação por esta última (Seguradora).

A Administradora assinala também que não ficou configurado ato ilícito de sua parte e, por consequência, inexiste dano, o que enseja a improcedência do feito ou o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da Seguradora.

Não há controvérsia em relação à contratação do seguro e à cobertura no caso de morte. Nos termos do art. 758 do Código Civil, “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

A documentação trazida aos autos é suficiente para comprovar a avença e o sinistro – boleto com menção ao seguro (id. 33883657)
e certidão de óbito do segurado (id. 33883660). Assim, é desnecessária a exigência de outros documentos para a liquidação e posterior indenização.

Aliás, as rés justificam que só não foi pago o prêmio em virtude da ausência de tais documentos.

Além disso, não é preciso o esgotamento na via administrativa, até porque a Constituição Federal estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

E mais, como já consignado na preliminar, a Administradora
responde pela quitação do contrato na hipótese de sinistro, sem prejuízo de pretensão regressiva à Seguradora, pois a finalidade precípua é garantir o pagamento da dívida assumida pelo contratante.

A apelante anota também que,
“
com relação à cobertura do sinistro, cumpre salientar que diferentemente do requerido pela parte autora, a cobertura do referido sinistro do consórcio compreende a quitação da cota e não o pagamento de um bem aos herdeiros do consorciado, haja vista que já houve a entrega da motocicleta ao consorciado antes de seu falecimento
”.

O
de cujus
contratou o consórcio com amparo na Circular no. 3.432/09, demais normas do Banco Central do Brasil e Lei no. 11.795/08.

E, segundo se infere no id. 33883658, foi contemplado com a motocicleta HONDA NXB160 BROS ESDD antes de falecer em 21/08/2015, por lance (id. 33883657 e 33883693), com a ressalva de que encontrava-se alienada em garantia para a Administradora.

Diante disso, a cobertura deve compreender a quitação integral da cota restante, com a declaração de inexistência de débito e posterior liberação do gravame, em sintonia com o Capítulo XXI, Cláusula 21.3, item “a” do Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda – id. 33883720.

Cabe ressaltar que, havendo saldo residual decorrente da apuração e liquidação do consórcio, tais valores devem ser pagos à autora, como bem pontuou o juízo
a quo:

“[...]
deve a ação ser julgada parcialmente procedente a fim de condenar as rés solidariamente à quitação do débito atinente ao consórcio aderido pelo segurado/falecido (Grupo no37996, Cota no395), debitando-se a as parcelas quitadas (setembro/2015, outubro/2015 e novembro/2015) após o falecimento do segurado/falecido, em consonância com o Extrato Consorciado apresentado pela ré à (fl.272 – correspondência ID 16184868, fl.04), assim, em razão do seguro contratado pelo de cujus deverá a diferença do saldo remanescente ser revertido à autora.”
(id. 3388373).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO ATRAVÉS DO SEGURO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70057023491, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 27-03-2014)

Importante salientar que tal responsabilidade é solidária entre as rés (Administradora e a Seguradora), até porque já deveriam ter procedido à baixa do gravame.

Já a Seguradora argumenta que o
de cujus
estava inadimplente com o financiamento e, por conseguinte, também com o seguro.

Argui que o aviso de sinistro deu-se somente em 28/04/2016, o que resultou no não pagamento do prêmio por 4 meses.

Sustenta que a cláusula 8 das Condições Gerais do Seguro Prestamista (id. 16184846) dispõe que a cobertura cessará automaticamente e de pleno direito no caso de inadimplemento.

Ressalta ainda que o simples sinistro não cessa esse dever, mas sim o seu aviso, o qual só aconteceu, como já dito, em 28/04/2016. Registra então que está configurado o não cumprimento das parcelas alusivas a dezembro, janeiro, fevereiro e março, sendo lícito o cancelamento do contrato.

O segurado faleceu em 06/12/2015 (id. 33883660 - Pág. 2), portanto antes do dia do vencimento das prestações supostamente inadimplidas, inclusive a de dezembro, deveria ser paga no dia 15 (id. 33883657). Além disso, mesmo que o sinistro tenha sido comunicado depois, a data do óbito está devidamente comprovada, o que torna infundada a alegação de inadimplência.

Ademais, a Súmula 616 do STJ enuncia que “
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”. Desse modo, por não haver prova da comunicação ao segurado e da constituição em mora, é devida a cobertura securitária.

Diante do exposto, a sentença não comporta alteração.

Posto isso
,

nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020